Tribunal: TJBA
Processo: 8000403-94.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000403-94.2022.8.05.0081 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (6) Advogado(s): ADRIANO AMARAL BEDRAN APELADO: ADELIA TERESINHA COSSUL e outros Advogado(s):ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS, OSMAR JOSE SERRAGLIO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, ao dar provimento à apelação interposta pelo Embargante, anulou a sentença de extinção do feito baseada na ausência de relação jurídica, determinando o regular processamento da medida cautelar apenas para fins de notificação pessoal, nos estritos limites da manifestação de vontade prevista no caput do art. 726 do CPC. O Embargante alega contradição entre o dispositivo que deu provimento ao recurso e a fundamentação que indeferiu a publicação de editais e a averbação premonitória na matrícula do imóvel, bem como omissão quanto à análise do pedido sob a ótica do poder geral de cautela. II. Questão em discussão Discute-se a existência de contradição interna no acórdão decorrente da concessão de provimento recursal simultânea à limitação do alcance da tutela jurisdicional (indeferimento de edital e averbação). Verifica-se a ocorrência de suposta obscuridade na delimitação do processamento "nos limites do caput do art. 726 do CPC". Analisa-se a alegada omissão quanto à aplicação do poder geral de cautela para fins de averbação do protesto no registro imobiliário. III. Razões de decidir O provimento do recurso de apelação não implica, necessariamente, o acolhimento integral de todos os pleitos formulados na exordial, mas sim a reforma da decisão recorrida — no caso, a sentença extintiva — nos termos da fundamentação do voto condutor. Não há contradição em determinar o prosseguimento do feito para fins de notificação pessoal (natureza de jurisdição voluntária e manifestação de vontade) e, no mesmo ato, indeferir medidas constritivas ou de ampla publicidade (editais e averbação) que desbordariam da natureza simplificada do procedimento de protesto judicial, mormente quando ausente o contraditório pleno. A limitação ao caput do art. 726 do CPC reflete o entendimento colegiado de que a medida não comporta a expedição de editais (§ 1º) ou a averbação imobiliária, por não se vislumbrar, neste momento preambular e de cognição sumária, a fundada necessidade ou o risco apto a justificar a restrição ao direito de propriedade dos Embargados. O Poder Geral de Cautela não constitui salvo-conduto para deferimento de medidas gravosas em procedimento de jurisdição voluntária, tendo o acórdão enfrentado a questão ao consignar a inexistência de previsão legal e a inadequação da via para a constrição registral pretendida. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado da prestação jurisdicional. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. O provimento de apelação para anular sentença extintiva e determinar o processamento de protesto judicial não obriga o tribunal a deferir a totalidade dos pedidos acessórios, como publicação de editais e averbação imobiliária, quando incompatíveis com a natureza da jurisdição voluntária e com o juízo de conveniência e oportunidade exercido pela Corte." Dispositivos legais citados: Arts. 726, caput e § 1º, e 1.022 do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 8000403-94.2022.8.05.0081, em que figura como Embargante ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS e como Embargados ADELIA TERESINHA COSSUL e ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA GARGANTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo íntegro o acórdão objurgado, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07